Tribunal: TJES
Processo: 5008277-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008277-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A.
RECORRIDO: MARCIO ANDRE NASCIMENTO ROSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008277-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A.
RECORRIDO: MARCIO ANDRE NASCIMENTO ROSA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei no 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. (1). Tese Autoral.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE AFIRMOU QUE ALUGOU UMA SALA COMERCIAL, E EM RAZÃO DISSO, CONTRATOU SEGURO FIANÇA OFERTADO PELA REQUERIDA. ADUZIU QUE “VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO ERA PELO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO LOCATÍCIO”, E QUE O CONTRATO DE ALUGUEL FINDOU EM 31/01/2023, TENDO A REQUERIDA REALIZADO CONTATO COM O REQUERENTE PARA RENOVAR O SEGURO FIANÇA,“INFORMANDO QUE O NEGATIVARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO”, TENDO A PARTE AUTORA INFORMADO QUE AINDA ESTAVA EM TRATATIVAS COM O LOCADOR SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, E QUE POSTERIORMENTE INFORMARIA SE RENOVARIA O CONTRATO DE SEGURO FIANÇA COM A RÉ OU CONTRATARIA OUTRA EMPRESA. AFIRMOU QUE FOI SURPREENDIDO COM A INSCRIÇÃO DO SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE DÉBITO COM VENCIMENTO EM 14/01/2023, NO VALOR DE R$ 724,97. DIANTE DISSO, PLEITEOU A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA QUE DETERMINOU A BAIXA DO REGISTRO NEGATIVO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA ADUZIU A REGULARIDADE DE SUA CONDUTA, QUE” COBRA UMA CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA DENOMINADA TAXA CREDPAGO, A QUAL É COBRADA A CADA CICLO DE 12 (DOZE) MESES, ENQUANTO A LOCAÇÃO PERMANECER VIGENTE”, QUE EM 14/01/2023, COMO NÃO HOUVE NENHUMA COMUNICAÇÃO SOBRE A RESCISÃO DA LOCAÇÃO POR PARTE DA IMOBILIÁRIA, A GARANTIA FOI RENOVADA PARA UM NOVO CICLO. SUSTENTOU QUE “CABERIA À IMOBILIÁRIA, ENQUANTO REPRESENTANTE DO LOCADOR, CONTATAR A CREDPAGO E FORMALIZAR O ENCERRAMENTO DA GARANTIA OU A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA”, DE MODO QUE OS VALORES COBRADOS SÃO LEGÍTIMOS, BEM COMO NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA QUANTO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. POR FIM, EM PEDIDO CONTRAPOSTO PLEITEOU A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 422,89, REFERENTE AOS MESES DE SERVIÇOS PRESTADOS E VENCIDOS ATÉ O MOMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DECLARAR a inexistência da dívida objeto dos autos, bem como CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 23212213, tornando-a definitiva, e b.CONDENAR a CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A a pagar a MARCIO ANDRE NASCIMENTO ROSA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). c.CONHECER da falta de capacidade processual de CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A para formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais, e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95. (...).”.

(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO
. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2O E 3O DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6O, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. EM QUE PESE OS ARGUMENTOS EXPLANADOS PELA RECORRENTE, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR SUA TESE RECURSAL. APESAR DA EMPRESA RÉ AFIRMAR QUE NÃO HOUVE QUALQUER COMUNICAÇÃO DA IMOBILIÁRIA ACERCA DA RESCISÃO DA LOCAÇÃO, E QUE CABERIA A ESTA O ENCERRAMENTO DA GARANTIA LOCATÍCIA, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO CONTRATO, ITEM 9.4 (ID 27974002), HOUVE COMUNICAÇÃO PELA PARTE AUTORA, LOCATÁRIO, QUE AINDA ESTAVA EM TRATATIVAS COM O LOCADOR SOBRE A MANUTENÇÃO OU NÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CONFORME SE DEPREENDE DOS DOCUMENTOS DE ID 8546810, O QUAL SEQUER FOI CONTESTADO PELA RECORRENTE. SENDO ASSIM, A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA MOSTRA-SE DESCABIDA, PRINCIPALMENTE, CONSIDERANDO O MOMENTO VIVENCIADO PELO AUTOR, O QUAL SEQUER SABIA SE CONTINUARIA COM O CONTRATO PRINCIPAL DE LOCAÇÃO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR FOI FEITA DE FORMA INDEVIDA, TENDO EM VISTA A COMUNICAÇÃO POR PARTE DO AUTOR DA NÃO CONTINUIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. DESSE MODO, A RECORRENTE DEVERIA SUSPENDIDO A COBRANÇA REFERENTE AO ANO DE 2023, A FIM DE QUE LOCADOR E LOCATÁRIO AJUSTASSEM AS TRATATIVAS. ASSIM, NÃO OBSTANTE O CONTRATO PRINCIPAL (LOCAÇÃO), EXIJA A FIANÇA, ENTENDO QUE TAL SITUAÇÃO, NÃO PERMITE QUE A REQUERIDA RENOVE O CONTRATO, SEM A ANUÊNCIA DO AUTOR, UMA VEZ QUE EVENTUAL ÔNUS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO CONTRATO PRINCIPAL RECAI SOBRE O LOCATÁRIO, NO CASO, O REQUERENTE.

POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES no 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)